Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-12.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO À REMESSA E AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela deferida em sede recursal e determinou ao réu que promovesse a matrícula da parte autora em creche, em período parcial ou integral, conforme disponibilidade, próxima à residência ou local de trabalho do responsável, podendo ser em instituição pública ou particular às expensas do Poder Público, até o surgimento de vaga na rede pública. O autor recorreu requerendo a obrigatoriedade de matrícula em período integral e a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ao passo que o réu sustentou a inaplicabilidade do Tema 548 do STF, a inexistência de obrigação de oferta de vaga integral e a necessidade de observância aos critérios administrativos para definição da unidade escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do Estado de fornecer vaga em creche pública em período integral próxima à residência ou local de trabalho do responsável, independentemente da existência de fila de espera e critérios administrativos; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV), sendo dever do Estado assegurar a oferta de creche e pré-escola para crianças de até cinco anos de idade, não podendo a insuficiência de políticas públicas inviabilizar a efetivação desse direito.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548 da Repercussão Geral reconhece que a oferta de educação infantil pode ser exigida individualmente e que cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação desse direito quando o Poder Público se omite.
5. A alegação de falta de vagas e a necessidade de triagem com base em critérios socioeconômicos não podem impedir o acesso ao direito fundamental à educação infantil, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana sobre argumentos administrativos e orçamentários.
6. O Tema 698 do STF, que trata da intervenção judicial em políticas públicas de saúde, não se aplica ao caso, pois o direito à matrícula em creche foi tratado especificamente no Tema 548, o qual vincula a administração pública e o Poder Judiciário.
3. O direito à educação infantil é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV), sendo dever do Estado assegurar a oferta de creche e pré-escola para crianças de até cinco anos de idade, não podendo a insuficiência de políticas públicas inviabilizar a efetivação desse direito.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548 da Repercussão Geral reconhece que a oferta de educação infantil pode ser exigida individualmente e que cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação desse direito quando o Poder Público se omite.
5. A alegação de falta de vagas e a necessidade de triagem com base em critérios socioeconômicos não podem impedir o acesso ao direito fundamental à educação infantil, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana sobre argumentos administrativos e orçamentários.
6. O Tema 698 do STF, que trata da intervenção judicial em políticas públicas de saúde, não se aplica ao caso, pois o direito à matrícula em creche foi tratado especificamente no Tema 548, o qual vincula a administração pública e o Poder Judiciário.
8. A proteção integral da criança não resulta na obrigatoriedade do Estado de ofertar vaga em creche em período integral, sendo essa possibilidade condicionada à existência de oferta na instituição em que a criança for matriculadas, nos termos do art. 31, III, da LDB (Lei n. 9.394/1996).
7. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa resultou em montante irrisório (R$ 303,60), sendo necessária a aplicação da apreciação equitativa conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
8. Considerando a natureza inestimável do valor da causa e o tempo de tramitação do processo, o montante adequado para os honorários advocatícios de sucumbência é de R$ 800,00, majorados para R$ 1.000,00 em razão da sucumbência recursal do Distrito Federal, conforme art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, a serem destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública em consonância com o Tema 1.002 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária admitida e não provida. Recursos voluntários conhecidos e desprovido interposto pelo Distrito Federal e provido em parte o interposto pelo autor.
Tese de julgamento:
1. O Estado tem o dever jurídico de fornecer vaga em creche próxima à residência ou local de trabalho do responsável, sendo inexigível a comprovação de inexistência de fila de espera ou vulnerabilidade social específica.
2. A oferta de vaga em creche em período integral não é obrigação legal do Estado, estando condicionada à disponibilidade da instituição em que a criança for matriculada.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, 208, IV e 227; ECA, art. 54, IV; LDB, art. 31, III; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1008166, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2018; STF, SL 770 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2015; TJDFT, Acórdão no 1719839, 0716629-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1921086, 0705399-89.2022.8.07.0013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.